Tribunal: TCU
Processo: 012.526/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do extinto Ministério das Cidades, contra José Leandro Filho, Kenny Kátia Murta Bonfante, Elisângela Rodrigues de Araújo Mazzoni, Eduardo Evangelista Ferreira, Geraldo de Paula Vargas e Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 212.765-26/2006, firmado entre a União e o município de Ouro Preto/MG, cujo objeto previa a construção de parte da rede de recalque de tubulações de esgoto, além da construção de uma estação de tratamento de esgoto (ETE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), mandatária do extinto Ministério das Cidades, contra José Leandro Filho, Kenny Kátia Murta Bonfante, Elisângela Rodrigues de Araújo Mazzoni, Eduardo Evangelista Ferreira, Geraldo de Paula Vargas e Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 212.765-26/2006 (peça 90), firmado entre a União e o município de Ouro Preto/MG, cujo objeto previa a construção de parte da rede de recalque de tubulações de esgoto, além da construção de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Eduardo Evangelista Ferreira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis José Leandro Filho, Kenny Katia Murta Bonfante, Elisângela Rodrigues de Araújo Mazzoni, Geraldo de Paula Vargas e Ângelo Oswaldo de Araújo Santos; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 16, II; e 18 da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Eduardo Evangelista Ferreira, José Leandro Filho, Kenny Katia Murta Bonfante, Elisângela Rodrigues de Araújo Mazzoni, Geraldo de Paula Vargas e Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, dando-lhes quitação; 9.4. determinar à Caixa Econômica Federal - mandatária do extinto Ministério das Cidades, e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.4.1. iniciem tratativas junto ao Município de Ouro Preto-MG com vistas a identificar as razões da ausência de funcionamento até o momento do sistema de tratamento de esgoto financiado com recursos do Contrato de Repasse 212.765-26, cujo objeto é a construção de estação de tratamento de esgoto, de modo que, em conjunto com a Saneouro - concessionária dos serviços de água e esgoto do Município de Ouro Preto, seja dada funcionalidade plena ao sistema de tratamento de esgoto daquela localidade, com alcance integral do benefício social previsto no citado contrato de repasse, adotando, se for o caso, os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.719/2023, por analogia; 9.4.2. registre o processo de negociação junto ao Município de Ouro Preto/MG para que, no caso de insucesso da medida, possam vir a ser identificadas, de forma objetiva, as responsabilidades pelo impedimento à plena operação das obras, ensejando a autuação de nova TCE, se for o caso; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal informações a respeito das tratativas para acompanhamento do processo de negociação; 9.5. determinar o monitoramento do cumprimento desta decisão; 9.6. comunicar esta decisão ao Município de Ouro Preto-MG, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Saneouro - concessionária dos serviços de água e esgoto do município de Ouro Preto-MG, para as providências cabíveis; 9.7. encaminhar, para ciência, cópia desta decisão aos responsáveis, à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União.